Tribunal: STF
Processo: ARE 1283820
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Autoria e materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória que se impõe Penas readequadas Possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas Regime inicial fechado devido Recurso provido em parte. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º. inciso III, 5º, incisos XLVI, XLVII e XLIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Desse modo, fixa-se, em definitivo, as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.
    Porém, em relação ao regime de cumprimento de pena mantém-se o inicial fechado, considerando se aqui, a gravidade e nocividade concreta da conduta, evidenciada pela natureza da droga apreendida.
    Ademais, a imposição da pena-base no mínimo legal cominado à espécie não é determinante no estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, isso porque, os requisitos do artigo 59, do Código Penal, podem ser analisados em duas fases, num primeiro momento para a fixação do montante da pena e, em segundo plano, para a fixação de regime. 
    Na espécie, analisando a última parte do artigo em comento “estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” tem-se que o regime inicial mais severo (fechado) é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato. Em outras palavras, a pena funciona como uma resposta do Estado ao comportamento social ilícito realizado pelo recorrente que colocou em risco, não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.
    Pelos mesmos fundamentos e evidenciadas as peculiaridades do crime equiparado a hediondo, no caso concreto não se impõe a substituição dessa pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, tal delito vai de encontro com o requisito previsto no inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente